Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), ALVARO JABUR MALUF JUNIOR - CPF: 130.167.548-27 (AGRAVANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (AGRAVADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE DESPEJO. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL LOCADO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO DESPEJO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, que determinou a desocupação do imóvel objeto de locação em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à definição da competência jurisdicional para determinar o despejo de imóvel locado à empresa em recuperação judicial, frente à alegada essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica, e à existência de decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo a necessidade de submissão prévia ao juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. Já restou assentado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, que eventual desocupação dos imóveis locados pelas empresas agravantes, submetidas ao regime de recuperação judicial, deve ser previamente submetida à análise do Juízo da Recuperação, a fim de que se apure a essencialidade do bem locado para o regular desenvolvimento da atividade empresarial.

4. O entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da competência do juízo da execução para atos constritivos que possam inviabilizar o soerguimento empresarial, devendo prevalecer a preservação da empresa quando caracterizada a imprescindibilidade do bem à atividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É da competência do juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade de bens locados à empresa recuperanda, quando a desocupação puder comprometer a continuidade das atividades empresariais. 2. Deve ser suspensa a execução de ordem de despejo determinada em cumprimento de sentença, sempre que demonstrada a imprescindibilidade do imóvel ao regular funcionamento da empresa em recuperação, até deliberação do juízo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A

Código Civil, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 170.421/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.09.2020, DJe 14.10.2020.

STJ, AgInt no REsp n. 1.784.027/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.06.2022, DJe de 9/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e ÁLVARO JABUR MALUF JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Judicial (Sentença Arbitral)
”, em fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, ajuizada contra os agravantes por PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, diante da notícia de descumprimento dos termos do acordo, ordenou a “
intimação da parte executada
(...)
para desocupar, voluntariamente, o imóvel, sob pena de despejo compulsório
”, assim como para, “
no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, §§ 2º e 3º, do CPC)
” (cf. Id. nº 157148275 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou o que restou definido no julgamento do RAI nº 1017525-63.2021.8.11.0000, “
o qual foi dado parcial provimento ao recurso das recuperandas (incluindo a agravante) para
(determinar)
que eventuais ordens de despejo em face das recuperandas
(fossem)
obrigatoriamente submetidas ao crivo do MM. Juízo recuperacional
”, e destacam que, “
em recentíssima decisão proferida pelo d. Juízo recuperacional,
(definiu-se)
, expressamente, que as ordens de despejo devem ser suspensas até a audiência a ser realizada no CEJUSC EMPRESARIAL a ser designada após 21/06/2024
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso “
para que

seja determinada a imediata e urgente suspensão da ação de despejo de origem, com a consequente revogação da ordem de despejo proferida naqueles autos
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 224025683).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido pelo Relator em Substituição Legal (cf. Id. n° 229419666).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 237138171).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se volta contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem determinou a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 dias, em razão do inadimplemento do acordo homologado por sentença.

A parte agravante, empresa em processo de recuperação judicial, sustenta, em síntese, que o bem objeto do contrato de locação é essencial para a continuidade de suas atividades empresariais, de modo que eventual desocupação comprometeria a função social da empresa e inviabilizaria o cumprimento do plano de soerguimento. Acrescenta, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o que restou decidido nos autos do RAI nº 1017525-63.2021.8.11.0000.

Com razão a recorrente.

De fato, a controvérsia ora em exame já foi enfrentada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, ocasião em que se deu provimento parcial ao recurso da ora agravante, para assentar que todas “as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional” (cf. Id. nº 224025686).

Para melhor elucidação, transcreve-se excerto da fundamentação adotada naquela oportunidade:

“Todavia, dadas as particularidades do caso concreto,
admito ser necessário estabelecer a ressalva de que eventual ordem de despejo em face das recuperandas deverá ser submetida ao crivo do Juízo recuperacional
, porque, como é bem ilustrado pelo perfil dos credores que vieram a se habilitar nos autos deste agravo para objetar a pretensão das recuperandas, em sua maioria shopping centers onde estão localizadas as lojas/postos de venda, as ordens de despejo irão atingir diretamente o núcleo central e vital do modelo econômico da atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo/recuperando, com força suficiente para, por si só, inviabilizar a busca da superação da crise econômico-financeira, e, por isso, embora a regra geral seja a de que deve prevalecer o direito de propriedade sobre o imóvel objeto da locação, conforme a jurisprudência stjotense acima destacada, a hipótese dos autos exige, excepcionalmente, mitigação desse entendimento para compatibilizá-lo não somente à finalidade, mas à própria viabilidade do presente processo recuperacional, afinal, convenhamos, as lojas não são só “necessárias”, e, sim, imprescindíveis e essenciais para o exercício e continuidade da atividade de empresa do Grupo Colombo.

Ou seja, nas palavras da própria Corte Superior, “embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020),
havendo, inclusive, recente precedente em que o STJ, diante da especificidade do caso concreto, decidiu pela competência do Juízo recuperacional para perquirir “a essencialidade do bem objeto da locação para a atividade empresarial
”, e que, portanto, “não se poderia falar em ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau, mantida em sede recursal, a impedir o desapossamento do imóvel enquanto vinculado ao sucesso do soerguimento”, pois, “em que pese teoricamente possam tramitar ambas as ações, a de despejo e de recuperação judicial, em juízos distintos, em sendo reconhecido pelo juízo da recuperação a essencialidade da manutenção da sociedade no ponto comercial em que estruturou o seu negócio, permitir-se o despejo do locatário combaliria a sociedade empresária a ponto de comprometer-se o seu soerguimento” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.784.027/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE. 1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores.’ (AgInt no CC 159.799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021) 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.784.027/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PEDIDO DE RETOMADA DE IMÓVEL ARRENDADO. AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 159.799/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1835668/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART. 47 DA LEI N. 11.101/05. 1. O art. 24, § 2º, II, do Decreto-lei 7.661/45 teve sua redação alterada com o advento da Lei nº 11.101/2005 (art. 6º, § 1º), acarretando redução das hipóteses que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, apenas as demandas relativas à quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo em que estiverem sendo processadas, excluídas aquelas relativas à coisa certa, prestação ou abstenção de fato. 2. No caso, busca-se a restituição de coisa certa (despejo) e a cobrança de quantia líquida (aluguéis), cujo aferimento depende de simples cálculo aritmético. As medidas adotadas no âmbito da ação originária de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança poderão impedir o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado e aprovado, acarretando, eventualmente, a convolação da recuperação judicial em falência. 3. O crédito extraconcursal encontra-se intimamente ligado ao "fato da falência", hipótese diversa da presente. Ainda que assim não fosse, caberia ao Juízo universal apurar se o crédito reclamado é ou não extraconcursal. 4. Ademais, a existência de contrato de compra e venda de Unidade Produtiva Isolada (Usina Santa Cruz), que estaria localizada em terras abrangidas pelo contrato de parceria agrícola, não afasta a competência do Juízo da Recuperação, se tal pactuação estiver prevista no Plano da Recuperação Judicial, como registrou a recuperanda/suscitante na petição apresentada perante o Juízo universal. Cabe ao Juízo da Recuperação verificar a idoneidade e a licitude da pactuação. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP.” (STJ - Segunda Seção - CC n. 119.949/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 12/9/2012, DJe de 17/10/2012)”

Assim, diante da especificidade do caso, se decidiu pela competência do Juízo recuperacional para perquirir a essencialidade do bem objeto da locação para a atividade empresarial do grupo, o que não foi atendido nos autos de origem.

Ressalte-se, por oportuno, que não se busca impedir de forma definitiva o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, mas tão somente suspender os efeitos da ordem de despejo até que o Juízo da Recuperação Judicial possa, à luz das provas dos autos, aferir a essencialidade do bem locado à manutenção das atividades empresariais da agravante, nos termos do art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo, até manifestação do Juízo da Recuperação Judicial quanto à essencialidade do bem locado à atividade empresarial da agravante.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025